Tribunal: STF
Processo: AI 747420
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    I – Entendimento recente deste Tribunal, a partir do julgamento do RE 626.358-AgR/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, autoriza a comprovação da suspensão do prazo e da consequente tempestividade do recurso no momento da interposição do agravo regimental.



    II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu pela legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários. Precedentes.



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, cassar acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar provimento ao agravo de instrumento.